Tribunal: STF
Processo: ARE 1274650
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTA. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DECRETOS NS. 20.931/1932 E 24.492/1934: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – OPTOMETRISTA – OFERECIMENTO DE SERVIÇOS PRIVATIVOS DA ATIVIDADE MÉDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 
    Não podem os optometristas realizar diagnóstico de defeitos refrativos e prescrever lentes de grau, pois atividades privativas de médico, na forma dos art. 38 e 39, do Decreto n.º 20.931/1932, e 13 e 14, do Decreto n.º 24.492/1934, ambos em vigor, consoante julgamento do STF na ADIn n.º 533-2/MC. 
    A Portaria n.º 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego, que traz a Classificação Brasileira de Ocupações, dentre elas a de optometrista, não se sobrepõe aos Decretos emanados do Executivo. 
    Os vetos ao inciso I do caput e ao § 2.º do art. 4.º da Lei n.º 12.842/2013 não afastam a conclusão de que a realização de diagnósticos nosológicos e a respectiva prescrição de lentes de grau encontram proibição nos termos dos Decretos n.º 20.931/1932 e n.º 24.492/1934” (fl. 17, vol. 14).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. I do art. 3º, o caput e os incs. II, XIII, XXXV e LIV e os §§ 1º e 2º do art. 5º, o inc. IV e o § 4º do art. 60 e os incs. IV e VIII do art. 170 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 17-23, vol. 20).
    No agravo, o agravante assinala “a ocorrência de ofensa direta que decorreu de equivocadíssima aplicação, pelo c. TJMS, do referido normativo constitucional, decidindo que os refalados artigos 38, 39 e 41 do Dec. nº 20.931/32, e art. 14 do Dec. nº 24.492/34, ao Regulamentar a Profissão de Médico, isto sob o enfoque da realidade social e científica da década de 30, e nesse ponto determinando ser privativo de médico a indicação de lentes de grau (óculos e lentes de contato), não estaria maculando o princípio de liberdade de ofício do recorrente, profissional Optometrista, assim reconhecido por ter alcançado a graduação de bacharel em Optometria” (fl. 21, vol. 21).
    Assevera que “não se está postulando a revisão da interpretação de questão infraconstitucional, mas sim, a análise detida da Corte Guardiã da Constituição, acerca da recepção material dos Decretos impugnados frente não só ao frontal e diretamente ofendido art. 52, XIII, da CF/88, mas de todos os demais Fundamentos da República, Princípios e dispositivos Constitucionais atacados, pelo que, necessário o seguimento do Extraordinário” (fls. 10-11, vol. 22). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “decretando-se a não recepção material dos artigos 38, 39 e 41 do Dec. nº 20.931/32, e art. 14 do Dec. nº 24.492/34, ou sua não recepção material sem redução de texto, reconhecendo que tais dispositivos getulianos não se aplicam a Optometristas graduados e qualificados por IES e Cursos regularmente autorizados e reconhecidos, mas apenas contra práticos” (fl. 11, vol. 22).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O tema constitucional suscitado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 7º, XXIX, 102, 114 E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, no que diz com a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria, não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.083.793-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul assentou:
    “A prescrição de lentes de grau e a realização de diagnóstico encontram proibição nos termos dos Decretos n.º 20.931/32 e 24.492/34. Prevê o Decreto n.º 20.931/32, que regula e fiscaliza o exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira e enfermeira: (…)
    A Portaria n.º 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da Classificação Brasileira de Ocupações, enumera as atividades dos optometristas: (…)
    Dita Portaria, por si, não é suficiente para assegurar que os optometristas exerçam as atividades em discussão, uma vez que existe previsão legal expressa em sentido contrário. Os Decretos emanados do Executivo têm força de lei e se sobrepõem à Portaria. 
    Acrescento que os vetos ao inciso I do caput e ao § 2.º do art. 4.º da Lei n.º 12.842/2013 não afastam a conclusão acima apresentada no sentido de que a realização de diagnósticos nosológicos e a respectiva prescrição de lentes de grau encontram proibição nos termos dos Decretos n.º 20.931/1932 e n.º 24.492/1934. 
    Isso porque o Decreto n.º 99.678/1990, que revogou os dispositivos dos Decretos n.º 20.931/1932 e n.º 24.492/1934, foi suspenso pelo STF na ADIn n.º 533-2/MC1 por vício de inconstitucionalidade formal, razão por que os dois últimos permanecem em vigor.
    Ademais, a Lei nº 12.842/13 não contém qualquer revogação aos citados decretos, não se podendo extrair conclusão neste sentido de forma tácita, valendo aplicar-se o art. 2º e seu § 1º e, especialmente, o § 2º, Decreto-Lei nº 4.657/42, Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. (…)
    Assim, não há falar em revogação tácita por incompatibilidade dos Decretos n.º 20.931/1932 e n.º 24.492/1934 pela Lei n.º 12.842/2013, razão por que é caso de manutenção da procedência da ação de obrigação de não fazer no sentido de que o requerido se abstenha de ofertar a prestação de quaisquer serviços que sejam privativos da atividade médica, incluindo a realização de diagnósticos nosológicos e a respectiva prescrição de lentes de grau” (fls. 19-25, vol. 14).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos ns. 20.931/1932, 24.492/1934 e 4.657/1942, Lei n. 12.842/2013 e Portaria n. 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOS DECRETOS NS. 20.931/1932 E 24.492/1934. NECESSIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 787.040-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2014).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OPTOMETRISTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. ARTIGOS DOS DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34 RECEPCIONADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão assentada pelo Tribunal de origem acerca da ilegalidade, ou não, da notificação expedida pela Gerência Colegiada da Superintendência de Vigilância Sanitária de Minas Gerais, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmula 280/STF), procedimento inviável neste momento processual. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 131, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, declarou recepcionados pela Constituição Federal os arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e os arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.094.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Optometrista. Limitação ao exercício da profissão. Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 972.009-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora